Tribunal: TJDFT
Processo: 0730850-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
DESPACHO Em observância ao art. 933, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestarem sobre o julgamento e fixação de tese pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.951.888/RS (Tema 1.132) (ID 54593309). Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601